Tribunal: STF
Processo: Rcl 81567
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por P. M. B. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    A defesa técnica afirma que o descumprimento da Súmula Vinculante 14 decorre dos atos que estão impedindo o acesso do reclamante ao conteúdo dos processos judiciais promovidos por P. M. D. P. contra I. I. C. M., empresa da qual não é sócio desde 30/6/1992.



    Assevera, ainda, que os atos administrativos e as decisões judiciais questionados violam os pressupostos legais de validade processual ao negarem o acesso à íntegra dos autos através de subterfúgios, sejam eles de natureza técnica, como a ocorrência de “supostas falhas operacionais”, erros de suporte do Departamento de Tecnologia da Informação – TI, ou falta de comunicação da TI com a Secretaria da 2ª Vara Cível.



    Narra que assumiu a defesa da parte reclamante em 18/6/2025, para a prática dos atos necessários à defesa dos seus direitos no CS n. 0459663-89.1994.8.26.0011, que tramitou na 2ª Vara Cível do Foro Regional XI de Pinheiros, da Comarca da Capital, no AI n. 0830210-27.2007-8.26.0011, da 30ª Câmara de Direito Privado do TJSP, e correlatos.



    Expõe que a parte reclamante vem sofrendo, desde 2018, constrição de 30% de seus proventos, conforme decisão do AI n. 0830210-27.2007-8.26.0011.



    Ocorre que, segundo alega, o franqueamento de acesso à íntegra dos autos se faz necessário à verificação da legalidade da medida constritiva imposta à parte reclamante, através da verificação dos requisitos de validade, o que vem sendo negado de forma reiterada.



    Aduz que, após diversas provocações, o Juízo da 2ª Vara Cível do Foro de Pinheiros da Comarca da Capital determinou o cancelamento dos autos dos Processos n. 0003967-49.2025.8.26.0011 e n. 0003969-19.2025.8.26.0011, restringindo, mais uma vez, o acesso às informações solicitadas.



    Sustenta, ainda: (i) estar o reclamante desprovido de advogado no AI n. 0830210-27.2007-8.26.0011; ocorrência de erro material em acórdão do TJSP; (iii) a necessidade de avaliação da desconsideração da personalidade jurídica levada à efeito pelo juízo de origem; e (iv) violação à Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).



    Ao final, requer:



    [...] seja processada e acolhida a presente reclamação a fim de liminarmente, inaudita altera par, com efeito erga omnes, para determinar a suspensão dos processos nos quais figurem como partes [P. M. D. P.] e o RECLAMANTE, 0459663-89.1994.26.0011, 0459663-89.1994.26.0011, 0003969-19.2025.8.260011 e 0830210-27.2007.260011, até decisão final da presente Reclamação Constitucional;



    V.II. Determinar a comunicação da decisão liminar aos órgãos jurisdicionais reclamados; 



    V.III. No mérito, requer, ao final, sejam afetados os processos 0459663-89.1994.26.0011, 0459663-89.1994.26.0011, 0003969-19.2025.8.260011 e 0830210-27.2007.260011, em razão dos efeitos da Súmula Vinculante nº 14 do STF.



    V.IV. A intimação da Autoridade Reclamada, para que, no prazo legal, preste as informações, se assim desejar, bem como a intimação do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República, para apresentar manifestação, nos termos exigidos pelo Regulamento Interno do Supremo Tribunal Federal 



    V.V. A intimação da interessada para tomar conhecimento da presente Reclamação Constitucional (doc. 1, pp. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, conforme disciplina o art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil — CPC, é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, in verbis:



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; […].



    Da leitura da petição inicial, verifico que a parte reclamante afirma que lhe foi negado acesso aos autos.



    Efetivamente, o que busca garantir o enunciado da Súmula Vinculante 14 é o acesso amplo, pelo defensor, aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Ocorre que a defesa técnica não estabeleceu nenhum nexo entre o contexto fático dos autos, a alegada violação à Súmula Vinculante 14 e o pedido formulado ao final da petição inicial, de afetação dos Processos n. 0459663-89.1994.26.0011, n. 0459663-89.1994.26.0011, n. 0003969-19.2025.8.260011 e n. 0830210-27.2007.260011 (doc. 1, p. 22).



    Com efeito, nos termos do art. 1.036 do CPC, haverá afetação nos casos de julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito.



    Mas os autos não tratam do julgamento de recurso extraordinário.



    Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando, como consequência, o seu indeferimento.



    Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:



    A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa-menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa-maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material (Instituições de direito processual civil. vol. III. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 396 — grifado no original).



    Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do atual CPC, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando:



    a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir:



    [...]



    a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. 17. ed. rev. atual., ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. pp. 109-110 – grifos no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator